Tribunal: TJSP
Processo: 1026385-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – 1. Preenchimento dos requisitos para o ajuizamento de ação de execução. Desnecessário o ajuizamento de ação de conhecimento – 2. Execução fundada no distrato celebrado entre as partes. Arguição de falha na prestação de serviços não acolhida, vez que a execução não está fundada em contrato, mas em distrato – 3. Obrigação assumida por funcionária da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – 1. Preenchimento dos requisitos para o ajuizamento de ação de execução. Desnecessário o ajuizamento de ação de conhecimento – 2. Execução fundada no distrato celebrado entre as partes. Arguição de falha na prestação de serviços não acolhida, vez que a execução não está fundada em contrato, mas em distrato – 3. Obrigação assumida por funcionária da apelante. Aplicação da teoria da aparência. Obrigação válida – Sentença de procedência parcial – Inconformismo da embargante – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026385-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Q1 COMERCIAL DE
ROUPAS S.A., é apelado FRUN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026385-98.2019.8.26.0002 -Voto no 7324
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1026385-98.2019.8.26.0002
Apelante: Q1 Comercial de Roupas S.A.
Apelada: Frun Consultoria Empresarial Ltda.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 10a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 7324
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução 1. Preenchimento
dos requisitos para o ajuizamento de ação de execução.
Desnecessário o ajuizamento de ação de conhecimento
2.
Execução fundada no distrato celebrado entre as partes. Arguição
de falha na prestação de serviços não acolhida, vez que a execução
não está fundada em contrato, mas em distrato 3. Obrigação
assumida por funcionária da apelante. Aplicação da teoria da
aparência. Obrigação válida Sentença de procedência parcial
Inconformismo da embargante Pedido de reforma Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargante contra a r. sentença de fls. 282/288, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos a fim de
fixar o valor do débito principal em R$ 64.625,22 (sessenta e quatro mil
seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), válido para abril de
2019, acrescido de honorários advocatícios fixados na decisão inicial da
execução e das custas e despesas processuais. Condenou a embargante no
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 60.561,02 (sessenta mil
quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026385-98.2019.8.26.0002 -Voto no 7324
3
A embargada opôs embargos de declaração a fls.
304/310, os quais foram acolhidos para retificar o valor do débito principal
para R$ 65.567,49 (sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e
quarenta e nove centavos), válido para abril de 2019.
Apela a embargante a fls. 321/330. Sustenta,
preliminarmente, que a apelada deveria, inicialmente, constituir o crédito por
meio de ação de conhecimento, e não recorrer à presente demanda. No
mérito, alega que o título não é devido pois houve falha na prestação de
serviços. Aduz que o termo de distrato foi assinado por terceiro destituído de
poderes para representar a sociedade. Afirma que somente o Sr. Alvaro Jabur
Maluf Junior e o Sr. Paulo Jabur Maluf poderiam ter assinado o termo.
Argumenta que a apelada violou os princípios da boa-fé e da função social do
contrato ao colher assinatura de terceiro. Sustenta que a apelada não
comprovou a efetiva prestação de serviços, sendo de rigor reconhecer a
exceção do contrato não cumprido. Aduz que seus sócios foram notificados
pela Secretaria do Estado da Fazenda do Paraná por ausência de cumprimento
de obrigações tributárias acessórias, sendo que diversas filiais tiveram a
inscrição pré-cancelada por falha na prestação de serviços da apelada. Afirma
que o contrato de prestação de serviços administrativos é inexigível em razão
do descumprimento contratual. Requer a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, que as custas recursais sejam
recolhidas ao final do processo. Pleiteia a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas.
A embargada apresentou contrarrazões requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026385-98.2019.8.26.0002 -Voto no 7324
4
seja negado provimento ao recurso (fls. 337/355).
Intimada a recolher as custas recursais (fls.
357/358), a apelante demonstrou o pagamento do preparo (fls. 363/365).
É o relatório.
Não merece acolhida a arguição da apelante de que
o título juntado aos autos não tem liquidez, vez que a apelada apresentou
termo de distrato no qual é fundada a execução (fls. 20/23 dos autos da
execução), bem como a respectiva memória de cálculos (fl. 29 dos autos da
execução).
Assim, os critérios previstos no Código de Processo
Civil para o cabimento de execução (existência de crédito fundado em
obrigação certa, líquida e exigível conforme o artigo 783) foram preenchidos
no caso concreto, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de
conhecimento.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Conforme documentos juntados aos autos da
execução em apenso, as partes celebraram contrato de prestação de serviços
administrativos (fls. 13/19 da execução) e, na sequência, termo de distrato do
contrato e de quitação mútua (fls. 20/23 da execução). A apelada notificou a
apelante acerca do descumprimento do distrato (fls. 25/28 da execução). A
apelada também juntou aos autos documentos referentes aos serviços
administrativos prestados (fls. 213/250).
Por sua vez, a apelante demonstrou o pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026385-98.2019.8.26.0002 -Voto no 7324
5
cancelamento da inscrição estadual de suas filiais em virtude da não
apresentação de escrituração fiscal digital (fls. 113/115), arguindo que os
serviços administrativos não foram prestados de forma adequada.
A apelante alega que a execução do título não pode
prosperar pois houve falha na prestação de serviços. Entretanto, como
constou na r. sentença, a ação de execução é fundada no distrato celebrado
entre as partes, que estabelece em sua cláusula 2.1 que a apelante pagaria à
apelada o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em cinco
parcelas (fls. 20/21).
Assim, uma vez que a execução é fundada no
distrato, e não no contrato, não merece prosperar o argumento de falha na
prestação de serviços ou a invocação da exceção do contrato não cumprido.
Além disso, a apelante aduz que o termo de distrato
foi assinado por terceiro destituído de poderes para representar a sociedade.
Entretanto, a apelante admite que a signatária era sua funcionária, de forma
que não pode agir de forma contraditória ou se beneficiar da própria torpeza,
em violação à boa-fé objetiva.
A apelante não pode por um lado enviar seus
funcionários para que assumam obrigações em seu nome e, por outro, negar-
se a cumpri-las porque os compromissos não foram assumidos pelos sócios
autorizados para tanto. Diante de todos estes elementos, a aplicação da teoria
da aparência se justifica.
Conforme entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026385-98.2019.8.26.0002 -Voto no 7324
6
“APELAÇÃO. Embargos à execução Duplicatas mercantis Sentença
de improcedência, com condenação da embargante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Recurso da embargante. DUPLICATA
Execução instrumentalizada por fatura de compra e venda de
combustível, comprovante de entrega da mercadoria e instrumento de
protesto do título Preenchimento dos requisitos para a execução, na
forma do art. 784, I do CPC e do art. 15, II da Lei no 5.474/1968
Alegada inexistência de relação jurídica subjacente que se afasta pela
comprovação de que a assinatura aposta em canhoto de recebimento da
mercadoria assim o foi por empregado da embargante à época

Aplicação da teoria da aparência quanto aos poderes deste, em respeito
à boa-fé do contratante Ausência de teste de qualidade e assinatura
adicional por terceira pessoa
Elementos incapazes de retirar
exigibilidade do título. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ocorrência

Embargante que alterou a verdade dos fatos, omitindo registro do
funcionário signatário do comprovante de recebimento da mercadoria a
fim de sustentar sua tese de desconhecimento do negócio Ciência
inequívoca da relação trabalhista comprovada pelo embargado. Recurso
não provido.” (TJSP, Apel. no 1021816-79.2018.8.26.0005, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. 03/12/2019).
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor dos patronos da apelada no montante de 10% (dez
por cento) do valor da causa, de R$ 60.561,02 (sessenta mil quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026385-98.2019.8.26.0002 -Voto no 7324
7
sessenta e um reais e dois centavos), para 10,5% (dez inteiros e cinco décimos
por cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil). Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora